Tribunal: TCU
Processo: 045.729/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4218/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha e da Prefeitura Municipal de Oiapoque/AP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 112, 113 e 114) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 115), que concluíram pela prescrição intercorrente; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 27/11//2014, tendo ocorrido o primeiro marco interruptivo da prescrição em 16/11/2015 (data da Nota Técnica 4857/2015, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas); Considerando que em 8/6/2017 foi exarada a Nota Técnica 242/2017, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas (peça 14); Considerando que, somente em 16/6/2021 foi exarada Nota Técnica 1289/2021, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas, após o transcurso de prazo superior a três anos entre o último ato inequívoco de apuração dos fatos; Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente neste feito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, inciso III, do RI/TCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.729/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP (05.990.445/0001-80); Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha (XXX.562.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Glaucy Regina Goncalves Machado (3964/OAB-AP), representando Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.